Tribunal: TJMT
Processo: 1019810-76.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1019810-76.2016.811.0041
Recorrente: CAIXA SEGURADORA S/A
Recorridos: DIMMI FERNANDO BERTOLINO KALIL e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 101959538) interposto por CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 92672467):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE – ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO/FALECIDO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS – NEGATIVA DE PAGAMENTO – ATO ILÍCITO - MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDEMONSTRADO – CONTRATO DE SEGURO VINCULADO À FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, é pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, dispensado a realização de exame prévio antes da contratação do seguro, não pode a seguradora, ao argumento de que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde, se valer da própria omissão para se eximir de sua obrigação. II – Ainda, diferentemente do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar que o segurado/falecido, ao contratar o seguro, tenha conscientemente agido de má-fé, haja vista que, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados pelos litigantes, extrai-se que o caso dos autos não se trata daquelas hipótese em que o segurado, sabendo estar em situação física grave e de difícil reversão, procura firmar seguro, em geral de valores muito elevados, a fim de obter indenização em prol dos seus familiares. III - Tanto é assim que, embora o segurado/falecido tenha sido internado no período de 18 a 24 de junho de 2009, sendo diagnosticada as doenças que levaram a ré, ora apelante, a negar o pagamento do seguro, fato é que, quando faleceu em 26.2.2010, o segurado somente possuía a idade de 45 (quarenta e cinco) anos, ou seja, era uma pessoa nova e não tinha razões para presumir ou intuir uma morte próxima. IV - Não fosse suficiente, observa-se que no julgamento dos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais de no 19115-13.2014.8.11.0041, ajuizada pelo cônjuge supérstite do segurado/falecido em face da ré, ora apelante (e que teve a mesma causa de pedir, alterando-se somente o polo ativo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.12.2019), restou comprovado que não foi o segurado/falecido que procurou a ré, ora apelante, para contratar o seguro, mas que o contrato foi celebrado por força da vinculação à um contrato de financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal, o que, à toda evidência, afasta de vez a alegada má-fé do segurado/falecido. V - Nesse contexto, como os autores, ora apelados, comprovaram satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. (RAC n° 1019810-76.2016.811.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 30/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 98729988.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de omissão no acórdão quanto a pontos relevantes do recurso, referente ao enfrentamento das matérias de direito fundadas no arts. 757, 760 e 766, do CC, já que segurado omitiu a preexistência de doença que o levou a óbito, demonstrando a má-fé deste último.
(ii) ofensa ao art. 757, 760 e 766 do CC, eis que o acórdão determinou o pagamento da cobertura securitária por morte apesar da demonstração da preexistência de doença (não declarada na proposta de contratação) que causou o falecimento do segurado.
(iii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 102134962).
Devidamente preparado (Certidão de id. 102129969).
Contrarrazões (id. 104506494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, a recorrente alega a existência de omissão no acórdão quanto ao fato do segurado ter omitido a preexistência de doença que o levou a óbito, demonstrando a sua má-fé.
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício, abordou a questão, contudo dando conclusão diversa da almejada pelos recorrentes.
Constam das razões de decidir o seguinte:
“Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, conforme os laudos médicos mencionados em sua contestação, demonstrou que o segurado faleceu em decorrência de doenças preexistentes à contratação do seguro.
Afirma que, conquanto o segurado já tivesse conhecimento das enfermidades que lhe acometiam (hipertensão arterial, miocardiopatia hipertensiva, cardiopatia dilatada e insuficiência aórtica) agindo de má-fé, no momento da celebração do seguro, mesmo sendo devidamente questionado, declarou que não possuía qualquer doença preexistente.
Salienta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além do segurado ter violado o princípio da boa-fé contratual, não há qualquer previsão legal para que fosse exigido pela seguradora exames médicos prévios à contratação do seguro.
Não assiste razão à ré, ora apelante.
Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, é pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, dispensado a realização de exame prévio antes da contratação do seguro, não pode a seguradora, ao argumento de que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde, se valer da própria omissão para se eximir de sua obrigação.
[...]
(...) embora o segurado/falecido tenha sido internado no período de 18 a 24 de junho de 2009, sendo diagnosticada as doenças que levaram a ré, ora apelante, a negar o pagamento do seguro, fato é que, quando faleceu em 26.2.2010, o segurado somente possuía a idade de 45 (quarenta e cinco) anos, ou seja, era uma pessoa nova e não tinha razões para presumir ou intuir uma morte próxima.
Não fosse suficiente, observa-se que no julgamento dos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais de no 19115-13.2014.8.11.0041, ajuizada pelo cônjuge supérstite do segurado/falecido em face da ré, ora apelante (e que teve a mesma causa de pedir, alterando-se somente o polo ativo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.12.2019), restou comprovado que não foi o segurado/falecido que procurou a ré, ora apelante, para contratar o seguro, mas que o contrato foi celebrado por força da vinculação à um contrato de financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal, o que, à toda evidência, afasta de vez a alegada má-fé do segurado/falecido”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Assim, não há evidência de violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ) e reexame de matéria fática (Súmula 07/STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pelo fundamente da alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Outrossim, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nas razões recurais alega-se que a preexistência de doença omitida pelo segurado e que o levou a óbito justifica a recusa no pagamento do seguro por morte. Aduz ainda que ficou evidenciada a má-fé do segurado ao omitir a preexistência da enfermidade quando da contratação do seguro.
Ao negar provimento ao recurso de apelação do recorrente, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“(...) é pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, dispensado a realização de exame prévio antes da contratação do seguro, não pode a seguradora, ao argumento de que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde, se valer da própria omissão para se eximir de sua obrigação.
[...]
(...) diferentemente do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar que o segurado/falecido, ao contratar o seguro, tenha conscientemente agido de má-fé, haja vista que, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados pelos litigantes, extrai-se que o caso dos autos não se trata daquelas hipótese em que o segurado, sabendo estar em situação física grave e de difícil reversão, procura firmar seguro, em geral de valores muito elevados, a fim de obter indenização em prol dos seus familiares.
Tanto é assim que, embora o segurado/falecido tenha sido internado no período de 18 a 24 de junho de 2009, sendo diagnosticada as doenças que levaram a ré, ora apelante, a negar o pagamento do seguro, fato é que, quando faleceu em 26.2.2010, o segurado somente possuía a idade de 45 (quarenta e cinco) anos, ou seja, era uma pessoa nova e não tinha razões para presumir ou intuir uma morte próxima.
Não fosse suficiente, observa-se que no julgamento dos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais de no 19115-13.2014.8.11.0041, ajuizada pelo cônjuge supérstite do segurado/falecido em face da ré, ora apelante (e que teve a mesma causa de pedir, alterando-se somente o polo ativo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.12.2019), restou comprovado que não foi o segurado/falecido que procurou a ré, ora apelante, para contratar o seguro, mas que o contrato foi celebrado por força da vinculação à um contrato de financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal, o que, à toda evidência, afasta de vez a alegada má-fé do segurado/falecido.
Nesse contexto, como os autores, ora apelados, comprovaram satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ e a pretensão de ver reconhecida a má-fé, importa necessariamente em reexame de premissa fático-probatória. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada má-fé do segurado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1622988/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicada a Súmula 83/STJ quanto à suposta afronta aos arts. 757, 760 e 766 do CC, bem como a Súmula 07/STJ, eis que insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal quanto a inexistência de má-fé no caso versando.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pela alínea a do permissivo constitucional.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação dos verbetes sumulares 07 e 83 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional exige o atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC. Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve demonstração de divergência jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça